Tribunal: TJDFT
Processo: 0741045-97.2025.8.07.0000
Órgão julgador: ROBSON BARBOSA DE AZEVEDO
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-03-18
Data de publicação: 2026-03-31

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSO CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. OBRIGAÇÃO ALIMENTAR. IMPUGNAÇÃO À PENHORA. SALDO DE FGTS. POSSIBILIDADE. DECISÃO MANTIDA.
1. O colendo STJ preconiza a possibilidade de penhora de conta vinculada do FGTS em se tratando de ação de execução de alimentos, por envolver a própria subsistência do alimentado e a dignidade da pessoa humana. Precedentes.
3. Recurso conhecido e não provido.